Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706179-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEBASTIAO FLORENTINO DA SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Sebastião Florentino da Silva Costa (ID no 39733546) contra decisão desta Relatoria que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a remessa da demanda para uma das Varas Cíveis Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do ID no 39571628, págs. 1-4. 2. Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO